Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. MUDANÇA DE GABARITO DA QUESTÃO N° 118. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

1. Não é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial recorrida expõe, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito utilizadas para justificar a rejeição da pretensão autoral, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

2. Quando os fatos controvertidos relacionados à alteração do gabarito de questão de concurso público, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. No RE n° 632853/CE, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. No caso dos autos, a modificação do gabarito da questão n° 118 do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, demanda interpretação do conteúdo da resposta atribuída à questão da prova objetiva pela banca examinadora, extrapolando, portanto, o limite do controle de legalidade do Judiciário.

5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, entretanto, a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.